Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM DOCUMENTÁRIO. VIOLAÇÃO RECORRENTE. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.

1. Em consonância com a regra processual que exige a formulação de pedido certo (art. 322 do CPC/2015) e determinado (art. 324 do CPC/2015), o que, por sua vez, condiciona a atuação do julgador (art. 2°, 141 e 492 do CPC/2015), a pretensão inicial deve ser aferida, na sua integridade, a partir de uma exegese lógico-sistêmica do conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 2° do CPC/2015). Na hipótese dos autos, os elementos da ação (causa de pedir e pedido) evidenciam claramente a pretensão do apelante de obter reparação pela exposição da sua imagem. Além da referência à exibição na TV, o apelante também relacionou na peça de ingresso o endereço de site na internet no qual documentário exposto ao público. Se houve eventual reprodução indevida de documentário, posto que não autorizada, por um ou mais de um dos apelados, essa característica acompanha toda exibição, sendo o canal de veiculação determinante somente da responsabilidade individual dos envolvidos. Inadmissível, assim, a pretendida interpretação restritiva, não havendo que se falar em inovação recursal.

2. Apesar de serem integrantes do mesmo grupo econômico, as apeladas constituem pessoas jurídicas distintas. Além disso, esse fato não atrai, por si só, a responsabilidade solidária, que resulta da lei ou da vontade das partes, não podendo ser presumida (art. 265 do Código Civil). Não há, por outro lado, qualquer ato específico imputado às citadas pessoas jurídicas a evidenciar um possível envolvimento direto ou indireto nos fatos descritos na inicial e apontados como causadores do dano moral, bem como não foi colocada nenhuma dúvida sobre os limites da atuação e envolvimento de cada um dos demais envolvidos. Assim, nem mesmo pela teoria da aparência é possível evidenciar a relação apontada, o que afasta, sob esse aspecto, a pertinência subjetiva da ação.

3. Conforme preceitua o art. 206, § 3o, V do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, como é o caso da compensação por danos morais pretendida pelo apelante. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição (art. 189 do Código Civil). No entanto, em se tratando de questão que pode se desdobrar em eventual responsabilidade nas esferas cível e criminal, dispõe o art. 200 do Código Civil “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

4. Quanto ao alcance e exato sentido do art. 200 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça define se tratar de norma voltada ao melhor interesse da vítima. Assim, nos casos em que tenha efetivamente havido instauração de inquérito penal ou de ação penal, o lesado pode optar por i) ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do Código Civil, ou ii) aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa também resguardada pelo art. 200 do Código Civil. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, a violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo.

5. No caso, seja pela suspensão em razão da instauração de inquérito sobre o mesmo fato, ocorrida em 24/02/2015, seja pela renovação do prazo a cada exibição, que subsiste na internet até os dias atuais (abril de 2021), não há que se falar em prescrição da pretensão reparatória (art. 206, § 3o, V do Código Civil).

6. Por não se encontrar a causa suficiente madura, inviável o imediato julgamento (art. 1.013, § 4o do CPC/2015), impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido.